Tribunal: TJDFT
Processo: 0716944-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-02
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALIMENTOS. AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ART. 65, DO CPC. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU DOMICILIADO NO SIA. REGIÃO ADMINISTRATIVA COMPREENDIDA NA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA.
1. Na presente hipótese o Juízo da Primeira Vara de Família de Brasília promoveu a declinação de sua competência para o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, que suscitou conflito negativo ao asseverar a impossibilidade de deliberação a respeito da matéria de ofício.
2. A previsão da competência no domicílio do alimentando para o julgamento das ações de alimentos, nos moldes do art. 53, inc. II, do Código de Processo Civil, é prerrogativa atribuída ao demandante da referida ação. Essa opção, inclusive, pode ser objeto de renúncia, para que a respectiva ação seja distribuída no domicílio do réu.
3. Os critérios territoriais de fixação da competência são, em regra, estabelecidos de acordo com a vontade das partes e têm natureza relativa. Por essa razão, não pode haver deliberação, de ofício, a respeito dessa matéria, que deve ser alegada por meio de exceção formal dilatória pelo réu, nos termos do art. 65 do Código de Processo Civil. Precedentes.
4. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimido órgão judiciário ou alterada a competência absoluta (art. 43, do CPC).
5. No caso em análise, o réu é domiciliado no Setor de Indústria e Abastecimento – SIA, região administrativa compreendida na Circunscrição Judiciária de Brasília, o que evidencia a indevida remessa dos autos para o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará.
6. Estabelecida a competência do Juízo da Primeira Vara de Família de Brasília, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha sentença.
7. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (Primeira Vara de Família de Brasília).